Tribunal: TJPA
Processo: 0821464-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821464-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIANA DENISE DA SILVA SENA

AGRAVADO: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821464-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
HELIANA DENISE DA SILVA SENA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO:
COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Heliana Denise da Silva Sena contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustentou que a gratuidade foi deferida tacitamente no início do processo e que não poderia ser revogada sem comprovação de alteração de sua situação. Alegou ainda não ter condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, especialmente diante da apresentação de documentação parcial e da alegação de que o benefício teria sido concedido tacitamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige prova idônea da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração, conforme previsão do art. 99, § 2º, do CPC, e entendimento consolidado na Súmula nº 06 do Tribunal local.

Ainda que apresentada documentação parcial, como contracheques e declaração de imposto de renda, os dados constantes nos autos revelam que a agravante aufere remuneração compatível com a possibilidade de arcar com as custas, mesmo com os descontos relativos a empréstimos consignados.

A ausência de documentos complementares, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, impede a formação do convencimento necessário sobre a efetiva incapacidade financeira da parte.

A alegação de que a justiça gratuita foi deferida tacitamente não afasta o poder-dever do magistrado de reavaliar os pressupostos do benefício, sobretudo diante de indícios de capacidade financeira incompatível com a gratuidade.

Não tendo a agravante demonstrado qualquer alteração em sua condição econômico-financeira que justifique reexame do pedido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira da parte requerente.

A justiça gratuita não pode ser concedida com base apenas em alegações genéricas, sendo indispensável a apresentação de documentos que demonstrem a real impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A concessão tácita do benefício da justiça gratuita não impede sua revogação, desde que constatada a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11.2019; TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJPR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HELIANA DENISE DA SILVA SENA em face da decisão de ID 24167989 que negou a concessão de justiça gratuita à agravante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 25508985), alegando, em resumo, que o objeto do recurso de agravo interposto é a concessão do benefício da assistência judiciária, não cabendo, dessa forma, a comprovação da hipossuficiência alegada. Aduz que fora deferida, de forma tácita, desde o início a gratuidade, não cabendo, neste momento, a revogação o consequente recolhimento das custas processuais. Sustenta que não possui condições financeiras para suportar as custas devida e que a negativa impede o acesso à justiça. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja concedida a assistência judiciária.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica do agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que a recorrente apresentou os recibos de vencimento e declaração de imposto de renda. Contudo, não restou comprovada a impossibilidade de arcar com as custas recursais, visto que, mesmo com elevados valores descontados a título de empréstimos, a recorrente ainda mantém uma boa remuneração.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira do agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025